Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo interno contra de decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse recursal (prolação de sentença nos autos de origem).

2. Em regra, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse da parte recorrente, o que leva à extinção do agravo de instrumento correspondente. Precedentes.

3. In casu, tendo sido a questão afeta à legalidade dos bloqueios via BacenJud absorvida em razão de acordo homologado por sentença nos autos originários (o qual dispôs sobre o destino do numerário constrito), cumpre à parte interessada impugnar a sentença – e não mais a decisão que viabilizou a constrição –, motivo pelo qual resta prejudicado o agravo que desafiava este último pronunciamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.